Tribunal: STM
Processo: 7000822-76.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000822-76.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: ILTON DAMIÃO BARBOSA ALEXANDRE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Ofício, para
confirmar a concessão de reabilitação ao ex-S2 ILTON DAMIÃO BARBOSA
ALEXANDRE, com fundamento no art. 134 do CPM, c/c o art. 651 e seguintes do
Código Processual Castrense, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2021 16:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d9a1ed69
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000822-76.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: O JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
RECORRIDO: ILTON DAMIÃO BARBOSA ALEXANDRE.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL
DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS E TEMPORAIS DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Os requisitos do pedido de reabilitação presentes na legislação castrense foram
devidamente preenchidos.
Demonstrados nos autos o decurso do lapso temporal superior a cinco anos após a
extinção da punibilidade, o domicílio no país, bem como juntados comprovantes de
idoneidade moral e certidões criminais negativas, além da inexistência de dano a ser
reparado, é possível inferir que o requerente não tornou a delinquir, demonstrando total
recuperação social.
Não provimento do recurso ex officio.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Recurso de Ofício, para confirmar a concessão de reabilitação ao ex-S2 ILTON DAMIÃO
BARBOSA ALEXANDRE, com fundamento no art. 134 do CPM, c/c o art. 651 e seguintes do Código
Processual Castrense.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATORA

RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário da Decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que concedeu
reabilitação criminal ao ex-S2 ILTON DAMIÃO BARBOSA ALEXANDRE, com supedâneo nos arts. 651 e
seguintes do Código de Processo Penal Militar.
O ex-militar foi processado, julgado e condenado, em 6/3/2012, pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica, nos autos da Ação Penal Militar nº 2-28.2011.7.01.0401, à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 195 do Código Penal Militar. Foi-lhe concedido o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos (evento 1, documento 6, do Recurso de Ofício).
Os autos subiram em grau de recurso para o Superior Tribunal Militar, que manteve a condenação
imposta ao agente. O Acórdão transitou em julgado em 25/3/2013 (evento 1, documento 9, do Recurso de
Ofício).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2021 16:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d9a1ed69
A punibilidade foi julgada extinta, em 9/4/2014, devido ao cumprimento integral do sursis (evento 1,
documento 8, do Recurso de Ofício).
Em 1/6/2020 (evento 1, documento 1, da Reabilitação), a DPU requereu a reabilitação de ILTON DAMIÃO
BARBOSA ALEXANDRE, sob o argumento de ter ele cumprido integralmente os pressupostos materiais e
temporais de admissibilidade do pedido. Na oportunidade, acostou a documentação pertinente (evento 1,
documentos 2/12, da Reabilitação), e, posteriormente, informações complementares (evento 27, da
Reabilitação), em face de determinação proferida pela Juíza-Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM (evento 16, da Reabilitação).
O Órgão defensivo aduziu que o requerente tem demonstrado ser uma pessoa idônea e de ilibada
conduta social, conforme se observa das certidões de antecedentes criminais negativas (evento 1,
documentos 2/3, 7/9, da Reabilitação). Além disso, as 2 (duas) declarações firmadas pelas empresas
Amno Varejo Ltda. e Dinâmica Serviços Corporativos Ltda., nas quais o requerente prestou/presta
serviços, e a declaração prestada por um membro da vizinhança, dariam conhecimento de ser ILTON
DAMIÃO BARBOSA ALEXANDRE pessoa de boa índole (evento 1, documento 5, da Reabilitação).
Por fim, acrescentou que o requerente se encontra empregado, nada constando em seus arquivos que
desabone a sua conduta profissional.
O Parquet das Armas manifestou-se favoravelmente à concessão do pleito (evento 32, da Reabilitação).
A Juíza-Federal, diante do atendimento dos requisitos ínsitos no Diploma Adjetivo castrense, decidiu por
conceder a reabilitação ao requerente, sendo restabelecida a sua condição criminal anterior à Sentença,
nos termos do art. 651 e seguintes, do CPPM. Em consequência, foi determinada a remessa de ofício dos
autos ao STM, em consonância com o art. 654 do CPPM, para o reexame necessário (evento 34, da
Reabilitação).
Foi certificado o trânsito em julgado para o MPM, em 26/10/2020, e para a DPU, em 4/11/2020 (evento 41,
da Reabilitação).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha
da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, com a consequente
manutenção da Decisão concessiva da Reabilitação ao ex-S2 ILTON DAMIÃO BARBOSA ALEXANDRE
(evento 8, do Recurso de Ofício)
É o Relatório.

VOTO
O recurso é cabível e foi interposto de acordo com os ditames processuais castrenses, pelo que deve ser
conhecido.
Após detida análise dos autos, é possível inferir que o requerente não tornou a delinquir, demonstrando
total recuperação social. Tal entendimento exsurge do acervo documental elencado nos autos.
Os documentos que se julgam necessários para a concessão da medida, listados no art. 652 do CPPM,
encontram-se juntados à petição, a saber: comprovantes de residência, certidões negativas de
antecedentes criminais e declarações de idoneidade moral (eventos 1 e 27, da Reabilitação).
Em primeiro, atendida está a observância do prazo de 5 (cinco) anos do § 1º do art. 134 do Código Penal
Militar, tendo em vista a data de extinção da pena privativa de liberdade em 9/4/2014.
Foram cumpridos os requisitos exigidos para a propositura do pedido de reabilitação, visto que a efetiva
constatação de domicílio no país ocorreu com a apresentação de comprovante de residência, fixa na
comarca do Rio de Janeiro/RJ (evento 27, da Reabilitação).
O bom comportamento público e privado fica apurado, porquanto o ex-S2 ILTON DAMIÃO BARBOSA
ALEXANDRE não respondeu a outro processo, conforme se observa nas certidões negativas de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2021 16:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d9a1ed69
antecedentes criminais. Além disso, há nos autos declarações reconhecendo o "bom relacionamento com
seus vizinhos e sociedade (...), consignado ainda desconhecer qualquer fato que desabone sua conduta
profissional e social" (evento 1, documento 5, da Reabilitação).
Inexistiu, outrossim, dano a ser reparado, em virtude de o delito cometido ter sido de Abandono de posto,
não havendo lesão passível de ressarcimento.
Conforme Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o pedido encontra-se fundamentado e em
conformidade com os requisitos previstos na legislação, havendo o preenchimento das premissas
necessárias para a sua concessão.
Comungo, por conseguinte, do juízo exteriorizado pela Magistrada da 4ª Auditoria da 1ª CJM, uma vez que
o pedido atende plenamente os requisitos legais previstos nos arts. 651 e 652 do Código de Processo
Penal Militar. Ressalto que o instituto pode ser concedido quando decorridos cinco anos da data em que
foi extinta a punibilidade do agente, somando-se a demonstração efetiva de bom comportamento do
requerente.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados unânimes desta Corte Militar:
"EMENTA: RECURSO EX OFFICIO. CONCESSÃO DE REABILITAÇÃO. DESPROVIMENTO.
Recurso ex officio interposto contra Decisão concessiva de Reabilitação a Réu, cuja pena
foi declarada extinta em virtude do cumprimento das condições de sursis anteriormente
concedido. Acusado que atendeu a todos os requisitos elencados nos arts. 651 e 652,
alíneas "a", "b" e "c", do CPPM, restando dispensado da alínea "d", em face da natureza
do delito cometido (abandono de posto). Não provimento do Recurso. Unânime" (Recurso
em Sentido Estrito nº 0000002-48.2011.7.08.0008, Min. Relator Luis Carlos Gomes
Mattos. Data de Julgamento: 21/6/2012. Data de Publicação: 13/9/2012);
"EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. CONCESSÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. No caso, cumpridas as exigências legais previstas no art. 134 do CPM, e nos
arts. 651 e 652 do CPPM, deve ser mantida a decisão concessiva da reabilitação, ora
submetida ao duplo grau de jurisdição. Recurso de ofício a que se nega provimento.
Decisão unânime" (Recurso de Ofício nº 7000741-64.2019.7.00.0000, Min. Relator Alvaro
Luiz Pinto. Data de Julgamento: 27/8/2019. Data de Publicação: 12/9/2019);
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REABILITAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA.
PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 652 DO CPPM.
REABILITAÇÃO MANTIDA. UNÂNIME. O Reabilitando foi condenado em 17 de julho de 2007
à pena de 3 (três) meses de prisão pela prática do delito previsto no art. 195 do CPM
(abandono de posto), com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. Bem assim,
viu a sua punibilidade ser extinta por Decisão de 2 de junho de 2010, ante o término do
cumprimento da suspensão condicional da pena, tendo-se como atendido o lapso
temporal de 5 anos exigido no art. 651 do CPPM. O Juízo de primeira instância concedeu a
reabilitação e recorreu de ofício, nos termos do art. 654 do CPPM. A Remessa de Ofício
chegou a este Superior Tribunal Militar, onde se constatou que, de fato, as Certidões
Negativas dos Cartórios e Juízos referentes àquele Estado demonstram que o Requerente
não respondeu, nem está respondendo a qualquer processo nos últimos 5 anos, conforme
exige a alínea 'a' do art. 652 do CPPM. O bom comportamento público e privado restou
comprovado pelas Certidões Negativas acostadas aos autos e Atestados de Idoneidade,
firmados por três vizinhos do Requerente, a atender a alínea 'c' do art. 652 do CPPM. No
que se refere à alínea 'd' do citado dispositivo do CPPM, verifica-se que o Reabilitando foi
condenado pelo delito de abandono de posto, não havendo falar em ressarcimento do
dano causado pelo crime. Infere-se dos documentos acostados aos autos que o
Requerente residiu no endereço apontado, nos últimos 5 (cinco) anos, satisfazendo,
também, a alínea 'b' do art. 652 da Lei Adjetiva Castrense. Com isso, verifica-se que o
Reabilitando comprovou, com a documentação acostada aos autos, que preenche todos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2021 16:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d9a1ed69
os requisitos legalmente exigidos para a sua reabilitação. Desprovimento do recurso de
ofício, mantendo a decisão que concedeu a reabilitação ao Requerente" (Recurso em
Sentido Estrito nº 0000192-58.2015.7.01.0301, Min. Relator: Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Data de Julgamento: 19/11/2015. Data de Publicação: 30/11/2015).
Voto, pois, pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso de Ofício, para confirmar a concessão de
reabilitação ao ex-S2 ILTON DAMIÃO BARBOSA ALEXANDRE, com fundamento no art. 134 do CPM, c/c o
art. 651 e seguintes do Código Processual Castrense.